Tribunal: STJ
Processo: 5001615-72.2024.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897954 - RS (2025/0112851-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: NELDINA SIQUEIRA CORREA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49921837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/08/2025 23:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7041717d-2829-4304-beaa-f7efc6b8c71a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897954 - RS (2025/0112851-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: NELDINA SIQUEIRA CORREA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da decisão, da lavra deste relator, que conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC
/15) para não conhecer do recurso especial.
Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos:
em relação à necessidade de prova pericial, óbice da
(a)
Súmula 7/STJ;
no mérito, quanto à abusividade dos juros, incidência da Súmula 283
(b)
/STF e 7/STJ.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno alegando, em síntese: (i)
ausência de óbice em relação à impossibilidade de se considerar abusiva a taxa
pactuada por mero cotejo com a média de mercado;
inaplicabilidade das Súmulas
(ii)
Documento eletrônico VDA49590303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/08/2025 23:31:25
Código de Controle do Documento: e2c7f215-0083-4452-bfa3-58e7e66244af

283 e 284/STF, pois "há diferença entre a analisar as circunstâncias fáticas da causa,
bem como revisar cláusula contratual em contraponto ao significado diverso aos fatos
estabelecidos pelo acórdão objeto do recurso";
ser indispensável a prova pericial.
(iii)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada, primeiramente, considerou
inadmissível o apelo nobre, em relação à necessidade de prova pericial, por óbice da
Súmula 7/STJ.
Sobre o tema, a insurgente limitou-se a arguir ser indispensável a produção
de prova -
, todavia, no sentido de demonstrar, especificamente, a
nada arguindo
ausência de óbice da Súmula 7/STJ em relação a essa matéria.
Ademais, a deliberação singular, quanto à abusividade dos juros, aplicou o
óbice da Súmula 283/STF, indicando expressamente os fundamentos do acórdão que
não foram impugnados pelo recurso especial. No mais, afirmou o reclamo também era
inadmissível por incidência da Súmula 7/STJ.
Ocorre que, ao tratar da Súmula 283/STF, a insurgente refutou
sua incidência, apresentando razões nem sequer relacionadas ao
genericamente
referido óbice.
Documento eletrônico VDA49590303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/08/2025 23:31:25
Código de Controle do Documento: e2c7f215-0083-4452-bfa3-58e7e66244af

Todavia, não basta a simples afirmação de que não incide o óbice, devendo
ser demonstrado seu descabimento, não se afigurando suficiente a impugnação
genérica.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
AgInt no AREsp 1802143/PR
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
22/03/2021
25/03/2021
AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1613383/RS
julgado em
, DJe
.
04/05/2020
08/05/2020
Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do óbice
enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49590303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/08/2025 23:31:25
Código de Controle do Documento: e2c7f215-0083-4452-bfa3-58e7e66244af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.954 / RS
Número Registro: 2025/0112851-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016157220248210022
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: NELDINA SIQUEIRA CORREA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: NELDINA SIQUEIRA CORREA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
Documento eletrônico VDA49868752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:59:29
Código de Controle do Documento: 97ea2486-373d-4b07-91d5-c11be8370beb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:59:29
Código de Controle do Documento: 97ea2486-373d-4b07-91d5-c11be8370beb